Tribunal: TCU
Processo: 001.354/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1166/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.354/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Franca Antunes (XXX.401.767-XX); Claudio Henrique Ladeira da Silva (XXX.209.307-XX); Claudio de Faria Souza (XXX.793.357-XX); Jose Roberto dos Santos (XXX.801.127-XX); Olga Maria Dias (XXX.575.287-XX); Paulo Roberto da Silva (XXX.028.127-XX); Raquel da Cunha Santos (XXX.496.167-XX); Silvania de Deus Lima Diniz (XXX.573.197-XX); Silvio Carvalho de Queiroz (XXX.489.307-XX); Valeria Soares Machado (XXX.109.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.